Tribunal: TJDFT
Processo: 0764039-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO GENITOR MAIS PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO DE PATAMAR MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os elementos do processo evidenciam a necessidade do menor quanto à pretendida fixação de patamar mínimo para os alimentos, diante do seu diagnóstico clínico que majora os gastos com tratamento de saúde e que compromete a disponibilidade da genitora de trabalhar, uma vez que o filho está exclusivamente sob os seus cuidados, visto que o réu-alimentante reside em outro Estado. O genitor, ao seu turno, é médico, tem tempo livre para laborar e não provou que o transtorno de bipolaridade que possui limite sua capacidade de trabalho e de auferir renda. Sentença parcialmente reformada para estabelecer valor mínimo para os alimentos, arbitrados na r. sentença em percentual sobre a remuneração do réu, mais pagamento de plano de saúde.
II – Apelação provida.